Tribunal: STF
Processo: ADPF 666
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão Monocrática
    Relatório
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, proposta pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis - ABLA em face de “atos normativos exarados por diferentes Governos de Estado e Prefeituras Municipais tendo por objeto estabelecer medidas restritivas para o enfrentamento à pandemia da COVID-19”.
    2. Funda-se a insurgência na alegação de que, ao não excepcionarem a locação de veículos automotores das atividades econômicas atingidas pelas medidas emergenciais de suspensão das atividades econômicas, adotadas para enfrentamento ao avanço da pandemia da COVID-19, os referidos atos normativos traduzem atos do poder públicos lesivos aos preceitos fundamentais relativos à proteção da vida e da saúde humanas, assegurados nos arts. 5º, caput, e 196 da Constituição da República.
    Argumenta, nesse sentido, que “inúmeros atos normativos das mais diversas esferas têm deixado de inserir entre as exceções da suspensão geral atividades que são, na prática, condicionantes à continuidade dos serviços essenciais – o que implica a, quando não acarretar sua interrupção, reduzir sua oferta à população e causar-lhe dano no momento sensível de calamidade pública que se atravessa e que tende a se intensificar”, sendo este o caso da locação de veículos.
    Destaca a autora, como exemplos de atos normativos maculados pelo vício apontado, o Decreto nº 47.285, de 23.3.2020 do Município do Rio de Janeiro/RJ, o Decreto nº 14.664, de 20.3.2020 do Município de Bauru/SP, o Decreto nº 515, de 17.3.2020 do Estado de Santa Catarina, o Decreto nº 36.725, de 19.3.2020 do Município de Guarulhos/SP, o Decreto nº 35.667, de 21.3.2020 do Estado do Maranhão, o Decreto nº 33.456, de 20.3.2020 do Município de Recife/PE, o Decreto nº 9.637, de 17.3.2020 do Estado de Goiás, o Decreto nº 40.550, de 23.3.2020, do Distrito Federal.
    Igualmente, observa que atos normativos análogos editados por outros entes federados – caso dos Municípios de São Paulo e Teresina e do Estado de São Paulo – expressamente ressalvam a atividade de locação de veículos da regra geral de suspensão do funcionamento, posição adotada também pela INFRAERO no tocante aos estabelecimentos localizados no interior de aeroportos por ela administrados.
    Segundo argui, o decreto federal regulamentador da Lei nº 13.979/2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019” - Decreto nº 10.282, de 06.02.2020 – reputa essenciais, no art. 3º, § 2º, as atividades acessórias, de suporte e de disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva, relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.
    À afirmação de que o segmento comercial de locação de veículos se destina às empresas, motoristas de aplicativos e cidadãos que não possuem frota ou automóveis próprios, a autora justifica o enquadramento da sua atividade na categoria de serviços essenciais.
    Nesse ponto, defende que a exclusão dessas atividades condicionantes dos serviços essenciais, nos mais diversos atos normativos estaduais, municipais e distritais configura fato jurídico de potencial interrupção ou de redução da oferta destes serviços para a população, de modo a causar danos diretos aos direitos à vida e à saúde, preceitos fundamentais apontados como violados e parâmetro de controle na presente ação constitucional (art. 5º, caput, e art. 196 da Constituição Federal).
    3. Nesse contexto normativo, defende o imperativo dos preceitos fundamentais de proteção da vida e da saúde humanas, justificador das próprias medidas restritivas impostas pelos atos normativos questionados, os quais exigem a ressalva de manutenção do funcionamento dos serviços de caráter essencial.
    Sustenta, assim, que “mesmo em quarentena e evitando-se o quanto possível o fluxo de indivíduos, é fato que persiste uma necessidade de deslocamento obrigatório a se garantir ora a prestação dos serviços essenciais, ora a subsistência e a atenção básica da população em geral” e que na prática, a “interrupção forçada da operação de locadoras de automóveis culminaria em relevante impacto na disponibilidade desse insumo inerente à mobilidade por aplicativo, prejudicando gravemente a oferta de serviço reconhecido pelo próprio Governo Federal como essencial”.
    Em outra perspectiva argumentativa, destaca que a Administração Pública dos diversos entes federados, ao excluir da restrição da quarentena os serviços de locação de veículos, sem motivação plausível, em verdade, descumpre com a premissa maior do estado de emergência que é a proteção da vida e da saúde. Em suas palavras: “toda ação estatal deve mirar a proteção à vida, à divindade e à sobrevivência m sua integralidade, de modo que não se pode lançar mão de medidas que, de forma imotivada, de algum modo obstem meios direta ou indiretamente fundamentais à sua subsistência”. 
    Nesse quadro, destaca ainda a violação do direito de liberdade de locomoção dos cidadãos e de liberdade econômica das empresas e atividades estruturadas no setor produtivo de locação de veículos, em razão da interdição comercial operada pelo atos normativos questionados, de forma exemplificativa.
    Justifica a violação dos direitos e liberdade de locomoção e de liberdade econômica, ao argumento de que, mesmo no estado de emergência, com situação de isolamento social e de quarentena, remanesce a necessidade de deslocamento para os profissionais e trabalhadores das atividades e serviços essenciais e dos cidadãos para a prática dos atos de subsistência, fatos que afirmam a natureza de insumo necessário, como previsto no art. 3º, §2º, do referido Decreto federal. 
    4. À alegação de que presentes a plausibilidade do direito – à evidência do despropósito em se incluir a locação de veículos entre as atividades suspensas pelas medidas de contenção do avanço da COVID-19 – e o perigo da demora na prestação jurisdicional – face à urgência, reconhecida a sua essencialidade ou sua categoria como atividade acessória da essencial, de se disponibilizar os serviços de locação de veículos para o devido enfrentamento do atual quadro de emergência na saúde pública – requer a concessão liminar, na forma do art. 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, com o (i) reconhecimento do direito constitucional de que as Locadoras de Veículo permaneçam em funcionamento, mesmo em face de medidas restritivas de isolamento para o enfrentamento da acelerada disseminação do vírus da Covid-19”, e (ii) a suspensão do “andamento de todos os processos, bem como os efeitos de quaisquer decisões judiciais ou qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento fundamental”.
    5. No mérito, pede a procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de que, “confirmado o provimento de urgência, reconhecendo-se o direito constitucional das empresas Locadoras de Veículo permanecerem em funcionamento, mesmo em face de medidas restritivas de isolamento para o enfrentamento da acelerada disseminação do vírus da Covid-19, considerada a essencialidade de sua operação como atividade meio para a manutenção do funcionamento de outras atividades essenciais”.
    6. Em despacho inicial, proferido em 27.3.2020, considerada a natureza da tutela provisória requerida, a qualificar a urgência, e a relevância do problema jurídico-constitucional posto, requisitei informações aos entes federados, cujos atos normativo foram referenciados na inicial, e solicitei a manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas.
    7. O Advogado-Geral da União, na manifestação juntada (petição n. 19.161/2020), arguiu preliminares de irregularidade na representação processual e de não cabimento da arguição de descumprimento de preceito federal, ao argumento de ofensa reflexa à Constituição, porquanto a pretensão autoral implica obtenção de interpretação conforme do Decreto federal n. 10.282/2020 para justificar a violação dos preceitos fundamentais apontados como parâmetros de controle.
    No mérito, afirma não configurados os requisitos da medida liminar, fundamentado no critério metodológico da autocontenção judicial, uma vez que, na hipótese, em jogo decisões administrativas tomadas a partir de premissa técnica, na qualificação das atividades essenciais, conforme espaço decisório da competência comum (art. 24, XII, CRFB) explicitado na Lei n. 13.979/2020. Acrescenta que a liberdade de locomoção das pessoas é cumprida por outros meios de transporte, fato que realoca a discussão do caráter da essencialidade da atividade de locação de veículos para um juízo técnico e estratégico. Transcrevo a compilação das principais razões expostas: 
    (…) Ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional. Pretensão de obter interpretação do Decreto federal nº 10.282/2020. Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar. A Lei nº 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto nº 10.282/2020, possui caráter de norma geral e foi editada com fulcro no artigo 24, inciso XII, da Carta Constitucional. Durante o enfrentamento da pandemia, a liberdade de locomoção das pessoas vem sendo garantida pelo funcionamento do transporte coletivo (considerado essencial já na Lei nº 7.783/1989) e por outras modalidades de transporte público/privado de passageiros, como pelo serviço de táxi e de aplicativos (artigo 3º, inciso V, do Decreto nº 10.282/2020). O aluguel de veículos, embora possa constituir meio de acesso ao transporte, não é essencial, mas alternativa minoritária, perfeitamente substituível em tempos de baixa circulação nas rodovias. O caráter técnico da decisão política sobre a qualificação de serviços essenciais atrai o postulado da autocontenção judicial. Ausência de fumus bonni iuris. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento. 
    8. O Procurador-Geral da República, no parecer apresentado (petição n. 93962/2020), articula o conhecimento da ação, refutando as preliminares suscitadas. Afirma que o objeto da arguição se concentra no aspecto mais abrangente das ações constitucionais, que é o de fixar interpretação constitucional dos contornos das vedações implementadas pelos poderes públicos.
    Destaca, a partir da premissa jurídica da admissibilidade de restrições legislativas aos direitos fundamentais, que essas restrições devem observar o postulado normativo da proporcionalidade, de modo a ser apropriado o ato para atingir o fim almejado, desde que estritamente necessário e com menor prejuízo possível. No caso, em juízo de análise sumária dos fatos e argumentos, explicita a inobservância desse postulado, com a restrição imposta à atividade de locação veicular, na medida em que “aparenta ter capacidade de restringir o acesso, por determinados cidadãos, a serviços de saúde e medicamentos”, não obstante assim atuem os entes federados em cumprimento ao dever de proteção do direito fundamental à saúde. Assevera a constitucionalidade da atuação dos chefes dos Poderes Executivos estaduais, municipais e distrital, nos termos dos arts. 23, II, 24, XII, e 30, da Constituição Federal, mas, quanto ao ponto em debate, entende pela invalidade da medida, por ser desproporcional em seu mérito.
    Ou seja: “a restrição imposta, conquanto declaradamente voltada à proteção do direito fundamental à saúde dos habitantes das correspondentes localidades, apresenta potencial para restringir acesso a serviços de saúde por parte de pessoas que não possuem vínculos ou de serviços de transporte por aplicativos, em procura de hospitais, de tratamento médico ou para ter acesso a medicamentos indispensáveis à sobrevivência”. Opina pelo deferimento da medida liminar, “a fim de suspender a eficácia de todos os atos normativos distritais, estaduais, municipais que impeçam o funcionamento das atividades de locação de veículos”.
    9. O Governador do Estado do Maranhão, nas informações juntadas (petição n. 19.214/2020), suscita preliminares de ilegitimidade ativa da autora e ausência de interesse processual, à alegação de inadequação da via eleita, na medida em que a tutela pretendida se resume à proteção dos interesses comerciais da categoria. Quanto ao pedido de medida liminar, defende seu indeferimento, uma vez ausentes os requisitos legais exigidos, evidenciado, ainda, ao contrário, o perigo de dano inverso, porquanto a nulidade das medidas de restrição adotadas, sem prévio estudo técnico e geográfico, tem potencial de implicar graves danos à saúde e à vida da sociedade maranhense.
    10. O Estado de Santa Catarina (petição n. 19.614/2020) comunica a revogação do Decreto estadual n. 515/2020 questionado pelo Decreto n. 525/2020, motivo por que pede a extinção do processo quanto a este ato normativo, por perda superveniente de objeto. Assinala a constitucionalidade da competência federativa administrativa comum e legislativa concorrente para a edição de atos de combate à pandemia do coronavírus, em observância a sua realidade regional, bem a convergência do Decreto estadual com as premissas e orientações técnicas do Ministério da Saúde. Aponta as atividades consideradas como essenciais e acessórias, para fins da normatização estadual, e esclarece a classificação da atividade de locação de veículos dentro da vedação do comércio em geral, na medida em que não demonstrado o prejuízo imediato à continuidade dos serviços públicos e privados essenciais, a rigor proporcional aos deveres de proteção estatais. Pede o ingresso no feito na condição de amicus curiae.
    11. O Governador do Distrito Federal, por meio da petição n. 19.951/2020, igualmente expõe a perda superveniente de objeto e requer a extinção do processo quanto ao ato normativo distrital, ao esclarecer que a revogação deste pelo Decreto n. 40.583, de 01.4.2020 autorizou as atividades relacionadas a toda a cadeia do segmento automotivo, nos termos do art. 4º, IX.
    12. O Prefeito do Município de Recife (petição n. 20.862/2020), em sede de preliminar, suscita ausência de interesse de agir e inadequação da via processual eleita, por se tratar de problema jurídico que envolve ofensa reflexa à Constituição Federal, fato jurídico que afasta o requisito da subsidiariedade. Quanto ao mérito, em síntese, elucida a competência constitucional do ente municipal em, de acordo com o contexto científico-médico do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, regulamentar as medidas administrativas necessárias para a contenção da disseminação da COVID-19 e para a proteção dos seus cidadãos, como forma de assegurar os preceitos fundamentais invocados na inicial. Afirma que a liberdade de locomoção das pessoas, que deve ser reduzida ao máximo neste momento, é assegurada pelo transporte público e privado de passageiros. Contextualiza, na forma como articulado pelo Governador do Estado do Maranhão, que o dano de perigo alegado na ação é inverso, na medida em que eventual deferimento do pedido liminar pode acarretar perigo irreversível à saúde da coletividade e desestruturar a política implementada para a gestão da crise sanitária. 
    13. O Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, conforme petição n. 18191/2020.
    Relatados os elementos argumentativos do processo.
    Decido.
    Da Legitimidade Ativa
    14. De início, reconheço a legitimidade ativa ad causam da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis - ABLA, entidade de classe representativa, em âmbito nacional, do setor econômico de locação de veículos, para o ajuizamento da presente ação direta, nos moldes dos arts. 103, IX, da Constituição da República e 2º, I, da Lei 9.882/1999. O requisito da abrangência nacional restou comprovado, com a demonstração da distribuição de associados por todas as 27 (vinte e sete) unidades federativas (doc. 6). De outro lado, configurado o critério da pertinência temática entre o objeto desta demanda constitucional e os seus objetivos sociais, conforme art. 3º, I e III, do Estatuto Social da Associação (doc. 5), porquanto os atos normativos impugnados na inicial prescrevem regulamentações jurídicas atinentes à restrição de atividades comerciais, incluídas as de locação de veículo.
    Da Regularidade da Representação Processual
    15. Analiso a arguição de irregularidade na representação processual veiculada pelo Advogado-Geral da União, ao argumento de ausência de menção expressa dos atos normativos impugnados, no instrumento de mandato outorgado pela autora.
    Com efeito, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido da necessidade de identificação, na procuração, dos atos normativos contestados. Nesse sentido os seguintes precedentes: ADPF 449, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 02.9.2019, ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 13.8.2019, ADI 4350, ADPF 480 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJ 24.4.2018Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 03.12.2014, ADI 2728, Rel. Min. Maurício Côrrea, Tribunal Pleno, DJ 20.2.2004, ADI 2187 QO, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 12.12.2003. Todavia, no caso, a autora apresentou nova procuração sanando os vícios aventados (petição n. 19.987/2020, doc. 87), a regularizar sua representação processual.
    16. Caracterizada a representação processual da autora, prejudicada a preliminar.
    Do Cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
    17. O art. 4º, caput, da Lei nº 9.882/1999 autoriza o relator a indeferir liminarmente a petição inicial “quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental”. Já o § 1º desse dispositivo é expresso ao assentar que “não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. Isso porque a arguição de descumprimento de preceito fundamental desempenha, no conjunto dos mecanismos de proteção da da ordem constitucional, específica e excepcional função de evitar, à falta de outro meio eficaz para tanto, a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos estatais – de natureza normativa, administrativa e jurisdicional – contrários a um identificável núcleo de preceitos – princípios e regras – tidos como sustentáculos da ordem constitucional estabelecida.
    Observo, nesse sentido, que o descumprimento de preceito fundamental acionador do mecanismo de defesa da ordem constitucional (art. 102, §1°, CRFB) se manifesta na contrariedade às linhas estruturantes da Constituição, àquilo que, mesmo não identificado com esta ou aquela fração do texto positivado, é reconhecido como elemento material da ordem constitucional. Pilares de sustentação, explícitos ou implícitos, sem os quais a ordem jurídica delineada pelo Poder Constituinte, seja ele originário ou derivado, ficaria desfigurada na sua própria identidade. Desse modo, não é viabilizado à dinâmica jurídico-constitucional o uso desmedido ou oportunista da ADPF enquanto singular do instrumento de proteção da ordem constitucional.
    Se, de um lado, o art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999 não descura do caráter objetivo e abstrato da ADPF, a emprestar-lhe efeito vinculante e erga omnes, de outro, tampouco a antepõe a todo o sistema difuso de tutela dos direitos subjetivos de índole constitucional. O preceito comporta interpretação que legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva para afirmar a tutela da ordem constitucional de forma pronta.
    18. Assim, como sinaliza a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não basta a disposição de processos ordinários ou interposição de recurso extraordinário para afastar a utilidade da ADPF, mas a efetividade do instrumento processual a ser acionado na tutela dos preceitos fundamentais.
    Vale dizer, no exame dos casos de feição objetiva é que se verificará a potencial efetividade da arguição de descumprimento de preceito fundamental como ação competente para dar tutela ao direito constitucional de forma ampla, geral e imediata, com o objetivo de evitar a frustração da tutela do preceito fundamental da segurança jurídica.
    O requisito de relevância trata, bem vistas as coisas, de juízo implícito de admissibilidade do pedido, como decidido nas ADPF 76 e na ADPF 33, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nessa perspectiva, de feição dinâmica quanto à hipótese de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em conformidade com os precedentes citados, “seria possível admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do poder público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica”.
    19. Explicitada a premissa normativa quanto ao cabimento e manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, analiso o contexto da controvérsia constitucional em jogo. Pretende a autora o reconhecimento de um suposto direito constitucional de funcionamento das locadoras de veículos em todo o país, a partir do questionamento de atos normativos, elencados de forma exemplificativa, que implementaram restrição ao exercício dessa atividade econômica, ao fundamento de violação dos preceitos fundamentais do direito à vida e à saúde.
    De acordo com a autora, a inconstitucionalidade dos atos normativos impugnados justifica-se em face do parâmetro normativo fixado no Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020, segundo o qual a definição de serviços públicos e atividades essenciais, previsto no art. 3º, é extensível às atividades acessórias de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, nos termos do §2º do referido dispositivo.
    20. Do exame da controvérsia constitucional desenhada pela autora, verifica-se a relação direta com a atribuição da qualificação de essencialidade da atividade comercial de locação de veículos frente ao texto do §2º do art. 2º do Decreto Federal n. 10.282/2020, sob pena de ofensa aos preceitos fundamentais do direito à saúde e à vida, na medida em que o não enquadramento da atividade econômica como essencial pode acarretar a frustração da viabilidade do transporte dos cidadãos nas suas atividades profissionais ou cotidianas.
    O pedido, portanto, circunscreve-se à pretensão de interpretação conforme do §2º do art. 2º do Decreto Federal 10.282/2020, para que a regra definidora da aplicação extensiva das condições de essencialidade às atividades acessórias seja observada pelos entes federativos, na edição dos atos normativos sobre medidas restritivas de quarentena e isolamento social. Desse modo, afigurar-se-ia válido o seu enquadramento como atividade essencial.
    Como explicita o Advogado-Geral da União, na manifestação juntada, o alegado dissenso jurídico não é compatível com a via eleita da jurisdição constitucional abstrata, na medida em que o confronto dos atos normativos é indireto, ou seja, a ofensa alega à Constituição Federal é essencialmente reflexa. Em outros termos, a suposta violação indireta dos preceitos fundamentais justifica-se tão somente a partir de uma construção interpretativa do significado de essencialidade da atividade econômica aplicado de forma analógica.
    Assim, a controvérsia constitucional sustentada pela autora não se afigura como afronta direta, como supõe a argumentação inicial, fato jurídico que exclui a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse sentido, confiram-se os precedente judiciais formados no julgamento da ADPF 577 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ 21/10/2019, e da ADPF 195 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, DJ 05/10/2018.
    21. Com relação a essa dimensão do problema-jurídico, cumpre observar que não se está a discutir sobre o juízo de proporcionalidade da medida administrativa de restrição da liberdade profissional e da liberdade de iniciativa imposta pelos entes federativos, como argumentado pelo Procurador-Geral da República.
    Com efeito, essa análise do problema, a partir do vício da inconstitucionalidade material, consubstanciada na proporcionalidade das medidas materiais (administrativas) adotadas em observância aos deveres de proteção dos direitos fundamentais, pode e deve ser vindicada perante a jurisdição constitucional.
    Nesse espaço normativo, abre-se o caminho do exercício da função dessa Suprema Corte de controle da efetividade e da suficiência dos deveres de proteção e promoção estatais em face do parâmetro material dos direitos fundamentais, no decorrer do desenvolvimento e contenção da pandemia da COVID-19 no território brasileiro.
    Exemplo recente deste tipo de discussão, na experiência internacional, é a decisão proferida pela Corte Constitucional alemã, em 10.4.2020, quando analisou a validade constitucional, do ponto de vista material, da restrição imposta de proibição de reuniões em igrejas. Não obstante o reconhecimento do conflito direto de direitos fundamentais em jogo, liberdade de crença e religiosa versus a tutela dos direitos à saúde e à vida, entendeu pela proporcionalidade da medida estatal naquele momento (1 BvQ 28/20, Bundesverfassungsgericht). Entretanto, essa não é a questão posta em discussão na presente ação constitucional.
    22. Por outra dimensão, o problema constitucional em exame comporta soluções jurisdicionais a serem construídas a partir da compatibilidade das medidas restritivas às realidades regional e local de cada unidade federativa, tendo em vista a feição descentralizada que conforma a metodologia de enfrentamento e combate da pandemia da COVID-19 no Estado Federal brasileiro. Nessa linha, as decisões liminares proferidas na ADI 6.341, relatoria do Ministro Marco Aurélio, e na ADPF 672, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse cenário, há outras ações constitucionais originárias aptas, nos respectivos âmbitos das justiças estaduais à disposição, a assegurar a resolução dos problemas jurídicos, de forma eficaz, com efeitos imediatos e gerais para o âmbito de cada circunscrição regional. Tais instrumentos processuais que não foram acionados, do que se depreende do contexto argumentativo do processo.
    Seguindo essa linha interpretativa, a justificação adotada na decisão monocrática tomada na ADPF 100, de relatoria do Ministro Celso de Mello (DJ 18.12.2008), a qual compartilho como razão de decidir, ante a semelhança entre os contextos decisórios das ações constitucionais em cotejo:
    A possibilidade de instauração, no âmbito do Estado-membro, de processo objetivo de fiscalização normativa abstrata de leis municipais contestadas em face da Constituição Estadual (CF, art. 125, § 2º) torna inadmissível, por efeito da incidência do princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), o acesso imediato à argüição de descumprimento de preceito fundamental.
    É que, nesse processo de controle abstrato de normas locais, permite-se, ao Tribunal de Justiça estadual, a concessão, até mesmo “in limine”, de provimento cautelar neutralizador da suposta lesividade do diploma legislativo impugnado, a evidenciar a existência, no plano local, de instrumento processual de caráter objetivo apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de lesividade, atual ou potencial, alegadamente provocada por leis ou atos normativos editados pelo Município. Doutrina. Precedentes.
    A questão da parametricidade das cláusulas constitucionais estaduais, de caráter remissivo, para fins de controle concentrado, no âmbito do Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos estaduais e/ou municipais contestados em face da Constituição Estadual.
    Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que, inscrita na Constituição Estadual, remete, diretamente, às regras normativas constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro.
    Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que, embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o “corpus” constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art. 125, § 2º da Constituição da República, a própria norma constitucional estadual de conteúdo remissivo.
    - ADPF não conhecida.”
    23. Ante o desenvolvido, e considerada a existência de outros meios processuais adequados para, na dimensão em tese, impugnar os atos normativos identificados na inicial, de forma exemplificativa, e solucionar de forma imediata, eficaz e local a controvérsia constitucional apontada, o conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não passa no parâmetro normativo-decisório construído por esse Supremo Tribunal Federal, por meio de seus precedentes judiciais, quanto ao sentido atribuído ao requisito da subsidiariedade.
    24. O segundo pedido da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, alínea “b”, de natureza incidental, igualmente não passa no juízo de admissibilidade. Não demonstrado nem identificado qualquer caso concreto em que se tenha discutido a validade